Tribunal: TJES
Processo: 5001363-95.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001363-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EDSON VIEIRA SOUSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Edson Vieira Sousa EPP, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e com base na tese firmada pelo STF no Tema 1184. A controvérsia gira em torno da suposta ausência de interesse de agir da municipalidade, diante do valor executado (R$ 4.779,60), inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal para propositura da execução (R$ 5.000,00), e da aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta que a extinção foi prematura, pois não foram observados os requisitos cumulativos exigidos para a extinção da execução fiscal de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal atende aos requisitos para sua extinção por ausência de interesse de agir; e (ii) verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovação dos requisitos necessários ao ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que preenchidos requisitos cumulativos, entre eles a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê, no §1º do art. 1º, que a extinção da execução fiscal por baixo valor exige, além do valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e não localização de bens penhoráveis.

A legislação municipal (Lei nº 4.487/2016) estabelece limite de R$ 5.000,00 para ajuizamento de execução fiscal de tributos que não sejam IPTU ou taxas, parâmetro aplicável à hipótese dos autos.

No caso concreto, o executado foi citado e foram realizadas diligências para localização de bens (Renajud e Sisbajud), não havendo inércia processual atribuível à Fazenda por período superior a um ano.

A sentença foi proferida sem prévia intimação do Município para comprovar o preenchimento dos requisitos do Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, o que configura error in procedendo e impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor exige a observância cumulativa dos requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, entre eles a ausência de movimentação útil superior a um ano e a não localização de bens penhoráveis.

É prematura a extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o cumprimento desses requisitos formais.

A demora no andamento do feito por responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário não pode ser imputada à Fazenda Pública para justificar a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Lei Municipal nº 4.487/2016, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral, j. 2024; TJES, Apelação Cível nº 5000349-13.2016.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N° 5001363-95.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: EDSON VIEIRA SOUSA E EDSON VIEIRA SOUSA EPP

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE F. CORTES

VOGAL: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

(divergente)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença que, pautando-se na tese fixada no tema 1184, pelo STF, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
EDSON VIEIRA SOUSA EPP
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões, aduziu o Município, em suma, que
"o entendimento firmado pelo CNJ não pode ter validade sobre processos em andamento, no que se tange quanto a necessidade de convidar devedor para querendo compor sua dívida com o Município, vez que tal entendimento para processos já ajuizados não possui eficácia, vez que a norma jurídica não permite tal retrocesso, e quando o ato normativo do CNJ foi instaurado, o mesmo não previu que fosse aplicado efeito ex tunc"
.

O eminente Relator concluiu por negar provimento ao recurso, por entender, em suma, que
"o Município de Serra possui legislação própria e específica Lei 4.487/2016 estabelecendo limite mínimo para ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência", acrescentando, desta forma, que "dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual, não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que o débito de ISSQN perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber, R$ 4.779,60 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), revela-se inferior ao parâmetro fixado no artigo 1°, inciso II, da Lei 4487/2016".

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

De fato, o Município de Serra possui legislação local (Lei Municipal n.° 4.487/2016) que fixou os seguintes limites para ajuizamento de execução fiscal:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial Territorial Urbano e Taxas diversas R$ 3.000,00;

II -
para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza R$ 5.000,00.

§ 1º Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da sua apuração.

§ 2º Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

Na hipótese, quando do ajuizamento da execução fiscal em tela, o valor do débito alcançava o montante de R$ 4.779,60 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), o que poderia configurar a sua ausência de interesse de agir.

Ocorre que a Resolução CNJ n° 547, que estabelece medidas para a racionalização e eficiência na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário, dispõe que:
"deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis"
(§1°, do art. 1°).

Nesta toada, ainda que se aplique na situação em tela valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ajuizamento da demanda, nota-se que a citada Resolução do CNJ traz requisitos cumulativos para prolação de sentença extintiva, devendo, pois, o feito se encontrar sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano.

Esse foi o entendimento exarado pela eminente Desª Marianne Júdice de Mattos, em decisão monocrática, envolvendo situação semelhante (Proc. 5000437-17.2017.8.08.0048):

"Considerando que o valor da CDA objeto da execução fiscal perfaz a importância de R$ 1.748,29 (mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal.

Contudo,
no caso em exame, não foi evidenciada a falta da movimentação útil há mais de um ano
, assim como que o município apelante tenha sido intimado para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e mesmo o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada ar. Sentença para que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal".
[não existe grifo no original]

No mesmo sentido, posicionou-se a egrégia Primeira Câmara Cível, em demanda também envolvendo o Município de Serra:

ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO PREMATURA ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo
Município de Serra
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de
R$ 572,07
, com fundamento na ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e à Resolução
nº 547/2024 do CNJ II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal atende aos requisitos para sua extinção por ausência de interesse de agir; e (ii) verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovação dos requisitos necessários ao ajuizamento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento do Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos cumulativos,
incluindo a ausência de movimentação processual útil e a inexistência de bens penhoráveis
A Resolução n° 547/2024 do CNJ estabelece patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e requisitos formais, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação. A legislação municipal aplicável (Lei
nº 4.487/2016) fixa em R$ 3.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Serra, tornando inadequada a propositura de execuções abaixo deste limite.
No caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação do ente público para demonstrar a observância das exigências estabelecidas no Tema 1184 e na Resolução n° 547/2024 do CNJ, revelando-se prematura
. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se oportunize ao Município de Serra a comprovação das medidas necessárias à regularidade da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido Tese de julgamento: É prematura a extinção de execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o cumprimento dos requisitos formais de ajuizamento previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução n° 547/2024 do CNJ. Execuções fiscais de baixo valor devem observar os limites fixados pela legislação municipal ou, na ausência desta, os parâmetros gerais definidos pelo CNJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ n° 547/2024, arts 1°, 2° e 3°; Lei Municipal nº 4.487/2016, art. 1°, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral, j 2024. Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2025. RELATORA (TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL: 50003491320168080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Na situação em tela, observa-se dos autos que o executado foi devidamente citado (id. 14133434) e houve o deferimento de pesquisa de bens penhoráveis junto aos sistemas Sisbajud e Renajud na data de 31/01/2023 (id. 14133445).

O Município recorrente só foi intimado do resultado de tais buscas na data de 31/03/2024, conforme lista de expedientes extraída do feito junto ao Pje de primeiro grau (anexa), sendo prolatada, na sequência, em 12/08/2024, a sentença extintiva impugnada.

Portanto, o feito não permaneceu sem movimentação útil, sob responsabilidade da municipalidade, pelo período superior de 01 (um) ano, não podendo a parte ser prejudicada em razão de demora no andamento do feito por omissão atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Pelo exposto, constatado o
error in procedendo
decorrente da extinção prematura do feito, inauguro divergência para dar provimento ao recurso, de modo a
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001363-95.2017.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
EDSON VIEIRA SOUSA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível interposta
por
Município de Serra contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de
Serra, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Edson Vieira Sousa – EPP e Edson Vieira Sousa, julgou extinto o feito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O Eminente Relator,
Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo
, negou provimento ao recurso, reconhecendo que a execução fiscal em questão atrai a aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Destacou que o próprio Município d
a
Serra, por meio da Lei Municipal nº 4.487/2016, fixou limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, estabelecendo o valor de R$ 5.000,00 para créditos oriundos de ISSQN.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência,
para dar provimento ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento, aduzindo que
, embora o valor do débito exequendo (R$ 4.779,60) pudesse, em tese, caracterizar a ausência de interesse de agir em face da legislação municipal nº 4.487/2016, a extinção da execução fiscal somente se justifica quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

É que tais normativos exigem, além da aferição do patamar mínimo, a comprovação de que o feito permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano, bem como a inexistência de bens penhoráveis, condições que não se verificaram no caso concreto.

O executado fora devidamente citado e houve determinação de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas Sisbajud e Renajud, realizadas em 31/01/2023, cujos resultados somente foram disponibilizados ao Município em 31/03/2024. A sentença extintiva, por sua vez, foi proferida em 12/08/2024, revelando que não houve inércia da municipalidade, mas sim morosidade imputável ao próprio Poder Judiciário.

Há

erro de procedimento
, porquanto o processo não ficou paralisado por responsabilidade do Município, sendo, portanto, incabível a extinção prematura da execução fiscal.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, ao fundamento de que se trata de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, não tendo sido localizado o executado nem encontrados bens penhoráveis, e permanecendo o feito sem movimentação útil por período superior a um ano, hipótese que se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 (RE 1.355.208/PR), bem como ao disposto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que impõem a extinção das execuções fiscais de baixo valor nessas circunstâncias, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

Recentemente o Supremo Tribunal Federal fixou tese
jurídica
de observância obrigatória no sentido de que
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”
.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

(STF, RE 1.335.208, Rel. Ministro Cármen Lúcia, Plenário, J. 19/12/2023. Tema n° 1.184)

Colhe-se, portanto, que a despeito de ser considerada legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, a tese fixada também estabeleceu condições a serem cumpridas antes de sua operacionalização, obrigando o Ente Público exequente a adotar as seguintes providências cumulativas: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida; sendo possível, inclusive, a adoção das medidas constantes para as execuções fiscais em curso.

A
orientação vinculante firmada no Tema 1.184 aplica-se, a toda evidência, aos processos em curso, seja por ausência de modulação estabelecida pela Suprema Corte, seja porque autorizada a suspensão das execuções fiscais, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, como medida de justa transição, oportunizando-se prazo r
a
zoável para a adoção das providências.

Nesse sentido
já decidiram os tribunais pátrios
,
in verbis
:

“
Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que ”1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.”, em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024).

Neste mesmo sentido caminha a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme ilustra
m
o
s
julgamento
s
monocrático
s
do recurso de apelação nº 5006841-88.2023.8.08.0011, de relatoria da eminente Des.
ª Janete Vargas Simões;
apelação
n° 5001240-09.2020.8.08.0011,
de relatoria da
Des.ª Heloísa Cariello;
apelação n° 5001367-49.2017.8.08.0011, de relatoria do Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Verifica-se, no entanto, que embora a sentença recorrida tenha fundamentado a extinção do processo com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não observou que a paralisação do feito decorreu da demora na resposta das diligências de constrição patrimonial determinadas em 31/01/2023, cujos resultados somente foram disponibilizados ao Município em 31/03/2024, circunstância que afasta a caracterização de inércia da exequente e, por conseguinte, inviabiliza a extinção prematura da execução fiscal.

Além disso, verifica-se que não observou a ressalva contida em seu item “3”, do que decorre que a sentença em apreço está eivada de nulidade intransponível.

Acresça-se, a título de argumentação, que as disposições da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda para a adoção das providências elencadas pelo STF, no julgamento do Tema nº 1.184/STF.:

C
onfira-se jurisprudência a respeito.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) - Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Sem que se observe tais parâmetros, a extinção da demanda é ilegítima.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho o
entendimento do
voto
proferido pelo
do Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery,
e dou

provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, devendo-se observar o item 3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

V O T O

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC, estabelecendo-se divergência, em suma, a respeito da juridicidade da extinção da execução fiscal de origem, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ.

Rememoro que o Eminente
Relator
,
Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes
, reconheceu a legitimidade da extinção do feito, nos termos do Precedente e da Resolução acima aludidos.

Sobreveio
divergência
inaugurada pelo Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, reconhecendo a nulidade da sentença vergastada, uma vez que, apesar de o valor do crédito pretendido ser inferior aos R$ 10.000,00 estabelecidos na Resolução nº 547 do CNJ, não houve paralisação do feito sem movimentação útil por mais de 1 ano.

A tal entendimento se acrescentou, ainda, por voto do Eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
, outra circunstância - autônoma - apta a demandar a anulação da r. sentença, qual seja: a inobservância da necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para adoção das providências elencadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 1.184.

Pois bem.
A
pós examinar os autos, respeitosamente,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente, com os judiciosos acréscimos exarados pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira
, quanto a se ter perpetrado, na origem,
error in procedendo
, seja porque (i)
o feito permaneceu paralisado, sem movimentação útil atribuível à Fazenda, por cerca de 5 meses antes de sua extinção
, desatendendo-se à exigência do art. 1º, §1º da Resolução nº 547 do CNJ; seja porque (ii)
não foi
oportunizado ao ente municipal exequente o cumprimento das providências firmadas na Tese nº “3” do precedente vinculante acima mencionado, cuja aplicação é obrigatória
(arts. 926 e 927 do CPC),
in verbis
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Assim, também por este motivo, a extinção do feito mostra-se indevida e prematura, consoante reconhece esta c. 2ª Câmara Cível em casos análogos, conforme ilustra o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4.
Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3
. 5.
A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJ-ES, AC: 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 19/09/2024 - grifei)

Assim, respeitosamente,
ACOMPANH
O
O VOTO DIVERGENTE
de lavra do Eminente Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, com os judiciosos acréscimos de lavra do Eminente Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, razão pela qual conheço e dou provimento ao apelo cível do Município de Serra, para anular a r. sentença guerreada e determinar o retorno do feito para prosseguimento na origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001363-95.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE Serra

APELAD
OS
: EDSON VIEIRA SOUSA – EPP

JUÍZA: DRA.
TELMELITA GUIMARAES ALVES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível manejada pel
o MUNICÍPIO DE
SERRA em face de sentença que
,
pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF,
extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de
EDSON VIEIRA SOUSA – EPP
,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, que
“
o entendimento firmado pelo CNJ não pode ter validade sobre processos em andamento, no que se tange quanto a necessidade de convidar o devedor para querendo compor sua dívida com o Município, vez que tal entendimento para processos já ajuizados não possui eficácia, vez que a norma jurídica não permite tal retrocesso, e quando o ato normativo do CNJ foi instaurado, o mesmo não previu que fosse aplicado efeito
extunc
”.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No
Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de
cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Município de Serra possui legislação própria e específica – Lei nº 4.487/2016 - e
stabelecendo limite mínimo para o ajuizamento das demandas executivas, em atenção ao princípio da eficiência.

Diz a Lei Local:

Art. 1º
Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas -
R$ 3.000,00
;

II - para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza –
R$ 5.000,00
.

§ 1º
Para fins de aplicação desta Lei, considera-se valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais até a data da apuração.

§ 2º
Na hipótese de débitos da mesma natureza de um mesmo devedor constarem em Certidões de Dívida Ativa diversas, os valores serão somados para verificação dos limites definidos neste artigo.

§ 3º Os valores fixados neste artigo serão corrigidos anualmente pelo índice de atualização monetária adotado pelo Município.

Logo, o próprio Município, dentro de sua competência constitucional, estabeleceu um limite mínimo para o seu interesse jurídico-processual,
não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que o débito
de
ISSQN

perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal, a saber,
R$ 4.779,60 (quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos),

revela-se inferior ao parâmetro fixado no artigo 1º, inciso II, da Lei 4487/2016.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em tela atrai a aplicação do Tema 1.184 do STF para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

Não suficiente, noto que a demanda executiva fiscal encontra-se paralisada desde 17.10.2023, quando não exitosas as pesquisas junto ao SISBAJUD e RENAJUD.

Nesse passo, a
extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando configurada a ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da Resolução CNJ nº 547/2024,
notadamente nos casos em que a legislação local já subsistia quando da propositura.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR